Tribunal: CARF
Processo: 16327.903190/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903190/2019-94
RESOLUÇÃO
1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
DACASA CONVOLATA S.A. EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
os Embargos Inominados com efeitos infringentes para correção do voto condutor do Acórdão da
1a TEx/1a Seção no 1001-003.841, de 07.05.2025, e assim apreciar as matérias recursais suscitadas
e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que seja realizado o
sobrestamento na unidade de origem até que a lide instaurada no processo no
15586.720376/2017-24 esteja finda na esfera administrativa.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
2
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$3.321.835,05 do ano-calendário de 2013 apurado
pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 75-83:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÃO FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
401.620,23
15.542.922,04 [...]
15.944.542,27
CONFIRMADAS [...]
144.415,31
15.542.922,04 [...]
15.687.337,35

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 3.321.835,05
Valor DIPJ: R$ 3.321.835,05 Somatório das parcelas de composição do crédito na
DIPJ: R$ 15.845.849,37
IRPJ devido: R$ 12.524.014,32
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.163.323,03
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
40982.37734.200415.1.3.020984.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-034.884, de 20.06.2023, e-fls. 100-106:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
3
Acordam os membros desta Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, sem reconhecer,
contudo, direito creditório adicional. [...]
Vimos, no tópico denominado “Resumo da lide”, que o valor total das retenções,
incluindo o montante em litígio confirmado na presente análise (R$ 257.204,92),
já foi utilizado para reduzir o valor do IRPJ lançado no processo
15586.720376/2017-24. A dedução se deu, inclusive, em valor duas vezes superior
ao que deveria ter ocorrido.
Do exposto, embora a presente análise tenha confirmado a existência das
retenções, elas não podem compor direito creditório em favor da interessada no
período, pois existe IRPJ a pagar, e não saldo negativo. O aproveitamento das
retenções adicionais na Dcomp em análise só será possível caso haja exoneração
total do referido Auto de Infração.
Recurso Voluntário
Notificada da decisão de primeira instância em 07.07.2023 (sexta-feira), e-fls. 111, a
Recorrente apresentou o recurso voluntário em 08.08.2023, e-fls. 114-123, esclarecendo a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
2. DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DACASA FINANCEIRA
Conforme se observa na documentação em anexo, em 13/02/2020, o Banco
Central do Brasil, por meio do “Ato do Presidente no 1.349”, decretou a liquidação
extrajudicial da Dacasa Financeira.
A doutrina define a liquidação extrajudicial como uma medida administrativa
saneadora aplicável à instituição financeira, acarretando a paralisação de suas
atividades e a eliminação do campo empresarial, conduzindo aos mesmos
resultados do procedimento concursal, que é a falência.
Uma vez que consiste a liquidação extrajudicial em regime edificado sob o alicerce
do instituto falimentar, ambos têm efeitos semelhantes, como a garantia da
higidez da massa, paridade e igualdade entre os credores, etc., além de
procedimentos especiais destinados a resguardar a estabilidade e regularidade do
setor, sendo um desses procedimentos, como dito acima, a paralisação total das
atividades da empresa, com sua consequente exclusão do mercado empresarial.
Assim, é atribuído ao liquidante a competência para realização dos ativos e
satisfação dos passivos, para pagamento dos créditos havidos pelos credores que
realmente sejam devidos, observando para tanto a classificação do crédito, bem
como a ordem elencada no Art. 83 da Lei 11.101/05.
3. DO DIREITO
DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO No 106-034.884. SUSPENSÃO DO
PRESENTE PROCESSO.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
4
Conforme exposição fática, para o ano calendário de 2013 a Contribuinte apurou
de IRPJ o montante de R$ 12.221.086,99 (doze milhões, duzentos e vinte um mil,
oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), oriundo da aplicação de 25%
(vinte e cinco) por cento sobre a base de cálculo (15% + 10% de adicional),
subtraindo os incentivos fiscais, tais quais “Lei Rouanet”, “PAT” (Programa de
Alimentação do Trabalhador) e “IRRF”.
No entanto, conforme reconhecido pelo Fiscal em seu Despacho Decisório, a
Contribuinte recolheu aos cofres públicos o montante de R$15.542.922,04 (quinze
milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e
quatro centavos) de IRPJ para o exercício de 2013, perfazendo um saldo negativo
de IRPJ de R$ 3.321.835,05 (três milhões, trezentos e vinte e um mil, oitocentos e
trinta e cinco reais e cinco centavos) [...].
Não obstante, o Fiscal em seu Despacho Decisório, entendeu que a Contribuinte
de fato realizou o pagamento de R$ 15.542.922,04 (quinze milhões, quinhentos e
quarenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quatro centavos), porém só
reconheceu a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF o montante de
R$ 144.415,31, ao invés de R$ 302.927,33. Por essa razão, o Auditor concluiu que
o saldo negativo é de R$ 3.163.323,03 (três milhões, cento e sessenta e três mil,
trezentos e vinte e três reais e três centavos).
Nessa senda, a Autoridade Competente homologou o PER/DCOMP no
19637.89686.030315.1.7.02-0340 o qual foi utilizado o crédito original de R$
504.904,08 (quinhentos e quatro mil, novecentos e quatro reais e oito centavos).
Homologou também o PER/DCOMP no 22723.11154.200315.1.3.02-0186 o qual
foi utilizado o crédito original de R$ 1.285.727,45 (um milhão, duzentos e oitenta
e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Homologou parcialmente o PER/DCOMP no 40982.37734.200415.1.3.02-0984
utilizando apenas parte do crédito original solicitado no montante de R$
1.372.691,50 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e
um reais e cinquenta centavos). E por fim não homologando o PER/DCOMP no
21992.17563.300415.1.3.02-8491.
O motivo pelo qual o Auditor Fiscal não procedeu com o reconhecimento integral
do crédito, está relacionado ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. Como
se observa no demonstrativo extraído do Despacho Decisório, somente fora
considerado a título de IRRF o montante de R$ 144.415,31 [...].
Nessa esteira, no tocante às retenções de IR, A 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal, entendeu pela confirmação da existência das
retenções realizadas pela Recorrente e pela possibilidade de dedução dos valores
na apuração do imposto.
Todavia, considerou que elas não poderiam ser concedidas como direito
creditório em favor da Dacasa, a menos que haja a exoneração do valor lançado a
título de IRPJ na autuação do Processo no 15586.720376/2017-24, que se
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
5
encontra em fase de Recurso Voluntário a ser julgado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Desse modo, tendo em conta que o aproveitamento das retenções adicionais só
será possível caso haja exoneração total na autuação supracitada, conforme
destacado no Acórdão ora recorrido, a Recorrente entende que a suspensão do
presente processo até o julgamento pelo CARF do Recurso Voluntário no Processo
no 15586.720376/2017-24, é medida que se impõe para o deslinde total da
presente lide.
Assim, entende-se pela procedência do Recurso Voluntário, no sentido de
determinar a suspensão do presente processo enquanto aguarda o julgamento do
Processo no 15586.720376/2017-24.
4. DOS DOCUMENTOS CARREADOS A ESTA PEÇA
Informa-se que, a esta presente peça, seguem acostados os seguintes
documentos:
(1) Cópia do Despacho Decisório Processo no 16327.903.190/2019-94 – Arquivo
em PDF;
(2) Cópia da PER/DCOMP no 19637.89686.030315.1.7.02-0340 – Arquivo em PDF;
(3) Relação de Comprovante do IRRF – Auto Retenção – Arquivo em PDF;
(4) Cópia dos Comprovantes de Pagamento – Arquivo em PDF;
(5) Cópia da Planilha Analítica “Arquivo não paginável”;
(6) Ato da BC, Procuração, Estatuto e Ata;
(7) Cópia do Acórdão no 106-034.884.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. DO PEDIDO
Em razão de todos os fatos e fundamentos expostos nesta manifestação, requer-
se o devido conhecimento da presente e seu integral PROVIMENTO para
determinar a suspensão do presente Processo, enquanto aguarda julgamento do
Recurso Voluntário no Processo no 15586.720376/2017-24, para posterior
apreciação do direito creditório da Recorrente.
Decisão de Segunda Instância
Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.841, de 07.05.2025, e-
fls. 192-201:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou pelas conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
(114 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
6
1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de
agosto de 2024).
Embargos
Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.841, de 07.05.2025, e-fls. 192-201, nos termos do § 1o
do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”, e-fls. 205-211.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Os
embargos apresentados foram admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, por restar
evidenciada a incompletude da fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção
no 1001-003.841, de 07.05.2025, e-fls. 192-201, da qual decorre a inexatidão material. Assim,
deles tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$158.512,02 (R$3.321.835,05 - R$3.163.323,03) referente ao ano-calendário de
2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito - Sobrestamento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
7
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
8
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862572/CE) (BRASIL, AgRg no REsp
862572/CE, 2008). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Cabe mencionar o seguinte precedente (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de 07.02.2017:
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
9
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
10
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis
e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20
de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas
importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do primeiro decêndio do
mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-034.884, de 20.06.2023, e-fls. 100-
106:
Vimos, no tópico denominado “Resumo da lide”, que o valor total das retenções,
incluindo o montante em litígio confirmado na presente análise (R$ 257.204,92),
já foi utilizado para reduzir o valor do IRPJ lançado no processo
15586.720376/2017-24. A dedução se deu, inclusive, em valor duas vezes superior
ao que deveria ter ocorrido.
Do exposto, embora a presente análise tenha confirmado a existência das
retenções, elas não podem compor direito creditório em favor da interessada no
período, pois existe IRPJ a pagar, e não saldo negativo. O aproveitamento das
retenções adicionais na Dcomp em análise só será possível caso haja exoneração
total do referido Auto de Infração. [...]
Em relação à suspensão do julgamento do presente recurso voluntário, tem-se que
o art. 47 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, prevê as circunstâncias que atraem a vinculação de processos: (a) conexão,
constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do
contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de
diferentes sujeitos passivos; (b) decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e (c) reflexo, constatado entre
processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
11
Conforme o acompanhamento processual constante no sítio institucional, o recurso
voluntário interposto no processo no 15586.720376/2017-24 se encontra aguardando pauta na 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF.
Verifica-se um liame de prejudicialidade que justifica o sobrestamento do
julgamento do presente recurso voluntário até que a lide instaurada no processo no
15586.720376/2017-24 esteja finda na esfera administrativa, pois o “aproveitamento das
retenções adicionais na Dcomp em análise só será possível caso haja exoneração total do referido
Auto de Infração”, conforme consta expressamente na decisão de primeira instância. Logo cabe
razão em parte a Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os Embargos Inominados com
efeitos infringentes para correção do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-
003.841, de 07.05.2025, e assim apreciar as matérias recursais suscitadas e converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que seja realizado o sobrestamento na
unidade de origem até que a lide instaurada no processo no 15586.720376/2017-24 esteja finda
na esfera administrativa.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
12

Fl. 224
DF CARF MF
Original